Tribunal: TJMT
Processo: 1034155-92.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034155-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUNIOR ARAUJO PAIVA - CPF: 042.944.211-42 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1034155-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JUNIOR ARAUJO PAIVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. ÚLTIMA INFRAÇÃO COMPROVADA. SÚMULA 534/STJ. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.
AGRAVO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pela Defensoria Pública contra decisão que fixou a data-base para progressão de regime do apenado em 25/08/2024, apesar de a última falta grave comprovada nos autos ter ocorrido em 16/06/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a data correta para a interrupção e reinício da contagem do prazo para progressão de regime, em razão da prática de falta grave, nos termos da Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. É pacífico na jurisprudência que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, devendo ser utilizada a data da última infração como marco inicial da nova contagem.

4. No caso, a última falta grave foi comprovadamente registrada em 16/06/2024, conforme relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica.

5. A fixação da data-base em 25/08/2024, correspondente ao cumprimento do requisito objetivo para o regime aberto, carece de fundamento legal e contraria o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução provido.

Tese de julgamento: "A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, devendo ser utilizada a data da última infração como marco inicial da nova contagem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLV; LEP, art. 112; Súmula 534/STJ.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.298.821/GO, STJ, Quinta Turma, j. 08/08/2023; AgRg no HC n. 780.022/SP, STJ, Sexta Turma, j. 14/08/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1034155-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JUNIOR ARAUJO PAIVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de JÚNIOR ARAÚJO PAIVA, contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis, que alterou a data-base para progressão de regime em razão do cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena no semiaberto.

Assevera que as
“as violações por área de inclusão e fim de bateria são causadas devido ao seu trabalho de vigilante noturno, pois, excede o horário de recolhimento noturno e só consegue carregar a tornozeleira eletrônica quando retorna para sua residência” (sic)
.

Informa que as faltas foram cometidas durante o período de 16/07/2023 a 16/06/2024, mas que o juízo singular modificou a data-base para 25/08/2024, não havendo notícia de infração ou violação cometida em tal data.

Pede o provimento do recurso, para que seja fixada como data-base a da última violação comprovada nos autos.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1034155-92.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JÚNIOR ARAÚJO PAIVA cumpre pena unificada de 9 [nove] anos, 6 [seis] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, relativa a duas condenações definitivas pela prática dos crimes de furto qualificado e tráfico de drogas.

A decisão recorrida é a seguinte:

“[...] É O RELATO. DECIDO.

I – DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

Conforme se verifica dos autos, o(a) sentenciado(a) cumpre pena em regime semiaberto, condicionado uso da tornozeleira eletrônica.

Entretanto, o ofício de seq. 314.3, de 123 páginas indica que
no período de 16/07/2023 a
16/06/2024
, foram constatadas 215 (duzentas e quinze) violações de área de inclusão e 79 (setenta e nove) violações de fim de bateria
.

A respeito das violações, a Defesa, à seq. 318, aduziu que as violações são devidas ao trabalho do recuperando, pois, estava trabalhando como vigilante noturno, por diversas vezes ocasiona o descarregamento da tornozeleira eletrônica enquanto estava trabalhando.

As alegações do recuperando não foram comprovadas nos autos, por qualquer meio probatório, não consta quaisquer informações de trabalho de vigilante noturno desenvolvido pelo recuperando durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Consta nos autos autorização de flexibilização do horário de recolhimento domiciliar, o qual deveria permanecer em sua residência entre 22h00min e 05h00min horas do dia seguinte, seq. 295.

Não consta a realização de troca do equipamento ou comunicação com a Central de Monitoramento.

No processo de execução não há pedidos de alteração do horário de recolhimento domiciliar em razão o trabalho de vigilante noturno, bem como há informação de trabalho somente foi apresentado após as notificações de violação da tornozeleira.

O recuperando desde início do cumprimento da pena no regime semiaberto não tem observado as condições impostas, vez que ao ser admoestado, foi advertido do uso obrigatório da tornozeleira eletrônica, recolher-se em sua residência no período no noturno, efetuar o trabalho lícito, proibição de se ausentar do local onde está sendo monitorado, bem como as obrigações de manter o equipamento funcionando e observar aos sinais luminosos da tornozeleira.

Neste sentido, o setor de monitoramento informa que a tornozeleira eletrônica utilizada pelo recuperando no período entre
16/07/2023
a
16/06/2024
, apresentou 215 (duzentas e quinze) de violação de é registrada quando o sistema detecta que o monitorado INC – área de inclusão encontra-se fora da área de inclusão, determinada judicialmente para sua permanência e/ou recolhimento.

Foram registradas 79 (setenta e nove) de violação de UFIB – fim de bateria ocorre quando o equipamento descarrega completamente, sendo que estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento, e após passar longas horas desativada a tornozeleira volta a ser carregada normalmente, descartando a possibilidade de danos ao equipamento.

[...]

Analisando o histórico, se observa que o sentenciado não está cumprindo regularmente a sua pena, isso porque, as notificações de violação de área de inclusão e fim de bateria não são proporcionais, as quais em sua maioria ocorreram em longo período.

Por todo exposto, consta nos autos elementos suficientes a comprovar que não houve a devida observância do recuperando acerca das condições do regime semiaberto e uso da tornozeleira eletrônica, aptos a motivar por si a regressão de regime.

Considerando o número excessivo de violações, bem como que o sentenciado não solicitou autorização para sair do local de recolhimento, bem como não há justificativa plausível para as violações de área de inclusão e fim de bateria, não há fundamentos para acolher a justificativa apresentada.

Assim, não acolho as alegações e reconheço a prática de falta grave.

Contudo, observando todo o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando que não há informação de prática de novos crimes, e o recuperando se encontra empregado, deixo de determinar a regressão de regime e concedo ao sentenciado a oportunidade de dar continuidade ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

Determino a interrupção da data-base para aquisição do benefício da progressão de regime para que conste a data de
25/08/2024
(data da progressão aberto), haja vista o reconhecimento da prática de falta grave
.

Portanto, por ora, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime e livramento condicional, razão pela qual indefiro tais benefícios.

Determino nova intimação do recuperando acerca das condições do regime semiaberto.

Intime-se o apenado para comparecer no setor de monitoramento para manutenção da tornozeleira eletrônica no prazo de 10 (dez) dias.

Oficie-se o setor de monitoramento acerca desta decisão. [...]”.

De acordo com o relatório da tornozeleira eletrônica do reeducando, acostado no executivo de pena,
a última violação ocorreu em
16/06/2024
, às 17h58min16seg, e perdurou por 29 minutos, até que o artefato fosse recarregado [ID. 255761151, pág. 2].

O juízo singular, no entanto, fixou o dia
25/08/2024
para fins de progressão de regime,
sem que se tenha notícia de qualquer violação ocorrida em tal data
.

A jurisprudência é remansosa no sentido de que deve ser adotada, para fins de progressão de regime, a data da última falta grave, verbis:

[...] 1.
A jurisprudência do Superior de Justiça de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal
: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii)
alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução
(salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). [...]
[AgRg no AREsp n. 2.298.821/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023].

[...] 3. Registra-se que "nos termos do Verbete Sumular n. 534/STJ: '
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração'
" (AgRg no HC n. 780.022/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023). 4. Agravo regimental não conhecido.
[AgRg no HC n. 892.911/PE, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024].

[...] 4. Nos termos do Verbete Sumular n. 534/STJ: "A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração". 5. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 780.022/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023].

Assim, se a última falta grave comprovadamente cometida ocorreu em 16/06/2024, é essa a data que deve ser utilizada para nova contagem da fração necessária para a progressão de regime, e não aqueloutra indicada na decisão recorrida, que corresponde à data em que preencheria o requisito objeto para o regime aberto [25/08/2024], por não ter amparo legal.

Portanto, sem mais delongas, a decisão deve ser reformada, neste ponto, para que seja utilizado, como data-base para progressão de regime, o dia
16/06/2024
, data da última falta grave comprovada nos autos de origem.

Diante do exposto,
PROVEJO
o agravo em execução interposto pela Defensoria Pública em favor de JÚNIOR ARAÚJO PAIVA, para
fixar como data-base para fins de progressão de regime o dia
16/06/2024
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024